Tribunal: TJMT
Processo: 0044094-73.2013.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044094-73.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desapropriação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), AGENOR DE OLIVEIRA - CPF: 006.745.839-49 (APELADO), JULIO TARDIN - CPF: 103.112.701-15 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO), IRACEMA DE OLIVEIRA - CPF: 006.335.877-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - DESISTÊNCIA ­ - SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA -

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -APLICABILIDADE DA REGRA DO ARTIGO 27, §1
o
, DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 -PROVIMENTO.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais devem observar o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações - Inteligência do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Desapropriação, por ele proposta, em face dos Recorridos, homologou a desistência da ação, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3º, do CPC.

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, quanto ao valor dos honorários advocatícios, alegando que o valor fixado de 10% afrontou expressamente o art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, segundo o qual os honorários advocatícios serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença entre o valor ofertado e o valor da indenização, observado o disposto no § 4º do art. 20 do CPC.

Afirma que o fundamento utilizado no ato sentencial recorrido para justificar a condenação ao pagamento da verba honorária não subsiste, o que implica o provimento do Apelo.

Os Recorridos não apresentaram contrarrazões (id. 191060643).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr.

Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou-se no sentido de inexistir interesse público que justificasse a intervenção ministerial (id. 191259193).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Desapropriação, por ele proposta, em face dos Recorridos, homologou a desistência da ação, e o condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3º, do CPC.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Desapropriação, em face da Parte Apelada, para cumprir a determinação do Decreto Expropriatório n. 1.252, de 16 de julho de 2012, que declarou de utilidade pública o imóvel localizado na Avenida Fernando Corrêa da Costa, s/n., Boa Esperança, Cuiabá, cujo valor foi avaliado em R$ 901.431,29 (novecentos e um mil, quatrocentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos), conforme o laudo da Comissão Multidisciplinar de Avaliação Técnica e Homologação dos Processos de Desapropriação do Governo do Estado de Mato Grosso.

No decorrer da marcha processual, o Apelante apresentou manifestação informando que houve modificação do modal de transporte idealizado para a grande Cuiabá, do “VLT” para o “BRT”, de modo que não existia mais o interesse na continuidade do processo em questão. Desta maneira, o Estado de Mato Grosso requereu a desistência da ação.

O Magistrado singular homologou, por sentença, a desistência, condenando o Autor ao pagamento dos honorários advocatícios, no valor correspondente a 10% (dez por cento) do valor da causa. Veja-se:

“Vistos, etc.

Homologo
, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, a desistência da ação, formulada pela parte Autora, no ID. 92876815, nestes autos de Ação de Desapropriação ajuizada pelo
Estado de Mato Grosso
contra
Agenor de Oliveira e outro.

Por consequência, julgo e declaro extinto o processo, com fundamento no artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Certifique-se se os valores foram devidamente depositados na conta judicial dos autos pelo requerente, e em caso positivo, defiro o levantamento dos valores em favor do Estado de Mato Grosso.

Outrossim, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 90 do CPC c/c artigo 85, §3º, do CPC.” (Grifos do autor).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente insurge-se contra a sentença, no tocante aos honorários advocatícios, afirmando que, deve ser fixado entre 0,5 e 5%, e não 10% como restou sentenciado, em observância ao disposto no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941.

Pois bem.

No caso dos autos, por se tratar de ação de desapropriação por utilidade pública, com pedido de desistência pelo ente federado desapropriante, a jurisprudência do Superior do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que devem ser observadas as regras gerais previstas no Código de Processo Civil,
com as limitações previstas no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941
.Veja-se

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESAPROPRIAÇÃO. HONORÁRIOS. ART. 27 DO DECRETO-LEI N. 3.365/1941 C/C ART. 85° 2° DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Não há fundamento para fixação da verba honorária por apreciação equitativa, segundo o art. 85, § 8º, do CPC/2015, haja vista a existência, na hipótese, de um dos parâmetros preconizados pela legislação de regência para base de cálculo, que é o valor da causa - não considerado ínfimo.

III - Devem ser observadas as regras gerais previstas no Código de Processo Civil, com as limitações previstas no art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941 e como ausente a condenação e os Recorrentes não tiveram proveito econômico, deve ser utilizado o parâmetro do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015), com os percentuais entre meio e cinco por cento do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941..

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt no REsp n. 2.043.220/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) (Negritei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DO DECRETO-LEI 3.365/1941. APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO CPC/2015.

1. Na hipótese de desistência da ação de desapropriação por utilidade pública, e de inexistência de condenação e de proveito econômico, os honorários advocatícios sucumbenciais observam o valor atualizado da causa, assim como os limites da Lei das Desapropriações. Inteligência do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, e do art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941.
Precedente: REsp 1.834.024/MG, de minha relatoria (julgado em 07.06.2022).

2. Agravo de Esporte Clube Santo André conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial. Agravo de Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André - SEMASA conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(AREsp n. 1.537.357/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 15/9/2022.)

Portanto, neste caso, com a desistência da ação e a ausência de condenação, e considerando que os Recorrentes não obtiveram qualquer benefício econômico, deve-se utilizar o parâmetro do valor da causa (art. 85, § 2º, CPC/2015), com os percentuais entre meio e cinco por cento do art. 27, § 1º, do Decreto-Lei n. 3.365/1941,
in verbis:

Art. 27. (...).

§ 1o

A sentença que fixar o valor da indenização quando este for superior ao preço oferecido condenará o desapropriante a pagar honorários do advogado, que serão fixados entre meio e cinco por cento do valor da diferença, observado o disposto no
§ 4o do art. 20 do Código de Processo Civil
,
não podendo os honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e cinqüenta e um mil reais).

(Redação dada Medida Provisória nº 2.183-56, de 2001)

(Vide ADIN Nº 2332)

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa e o tempo de tramitação do processo, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Com base nessas premissas, a reforma parcial do ato sentencial, é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência ao percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.º, do CPC/2015, c/c art. 27, § 1.º, do Decreto-Lei 3.365/1941.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024